Tribunal: TJMT
Processo: 1000866-19.2025.8.11.0006
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. PROTESTO DE TÍTULO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECONHECIDA DE OFÍCIO. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DA SENTENÇA RECORRIDA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CONCLUSÃO N.º 25/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, cancelamento de protestos e indenização por danos morais, ao fundamento de que a autora não comprovou o pagamento das parcelas objeto dos protestos e de que o débito decorre de Termo de Acordo e Renegociação firmado entre as partes, permanecendo inadimplidas 44 parcelas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em definir se o recurso atende ao princípio da dialeticidade recursal ao impugnar especificamente os fundamentos adotados na sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. III. RAZÕES DE DECIDIR. O princípio da dialeticidade exige que o recurso enfrente especificamente os fundamentos da

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000866-19.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[SHIRLEY MAKELANY DE SOUZA ALENCAR - CPF: 028.491.521-10 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), A. P. DE FREITAS JUNIOR & CIA LTDA - ME - CNPJ: 16.709.557/0001-36 (RECORRIDO), BEATRIZ MELO DE SOUZA - CPF: 027.880.211-78 (ADVOGADO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026